Tribunal: CARF
Processo: 19740.000119/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS EM DESCONFORMIDADE. INCONGRUÊNCIAS. INCONSISTÊNCIAS. ARQUIVOS DIGITAIS E DOCUMENTOS FISCAIS.
As empresas devem enviar as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal e do INSS de acordo com a forma estabelecida por tais órgãos, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, de modo que as informações prestadas nos arquivos digitais devem ser as mesmas daquelas contidas nos documentos fiscais entregues à fiscalização, sendo que a infração restará configurada nas hipóteses em que se constata a existências de incongruências e inconsistências entre tais informações.
PENALIDADE. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO. VALORES ATUALIZADOS POR PREVISÃO CONTIDA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores relativos às penalidades por descumprimento de obrigações acessórias previdenciárias expressos em moeda são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000119/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS
EM
DESCONFORMIDADE.
INCONGRUÊNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS.
ARQUIVOS DIGITAIS E DOCUMENTOS FISCAIS.
As empresas devem enviar as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da Receita Federal e do INSS de acordo com a forma estabelecida
por tais órgãos, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, de
modo que as informações prestadas nos arquivos digitais devem ser as mesmas
daquelas contidas nos documentos fiscais entregues à fiscalização, sendo que a
infração restará configurada nas hipóteses em que se constata a existências de
incongruências e inconsistências entre tais informações.
PENALIDADE. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO. VALORES
ATUALIZADOS
POR
PREVISÃO
CONTIDA
NA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores relativos às penalidades por descumprimento de obrigações
acessórias previdenciárias expressos em moeda são reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N.
2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000119/2009-93
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

ERÁRIO
PÚBLICO.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.179.493.5, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
III da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/90, porquanto a empresa teria deixado de prestar à
Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, na forma pré-
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização (CFL 35), do que resultou
na aplicação da multa com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com
os artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373 do RPS, a qual restou fixada em R$ 13.291,66 (fls. 2).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 76/79 que a
autoridade entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos motivos a seguir
transcritos:
“ARQUIVOS DIGITAIS – PORTARIA 42
3. PORTARIA INSS/DIFIEP N” 42, de 24/06/2003 - DOU de 30/06/2003
(PORT.42) - A empresa apresentou a Fiscalização o arquivo digital contendo
informações das notas fiscais de serviços emitidas por terceiros prestadores de serviços
pessoas jurídicas e físicas (item 4.3.7), em desacordo com os padrões e formatos
definidos na POFIT.42, uma vez que foram identificadas diversas divergências entre as
informações prestadas neste arquivo digital e as informações constantes nos documentos
fiscais (notas fiscais, faturas e recibos) entregues pela empresa a Fiscalização, no
período de 01/2004 a 12/2004.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

4. Arquivos digitais entregues pela empresa - A empresa apresentou, além de outros,
sua contabilidade e folha de pagamento à Fiscalização em meio digital de acordo com o
leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP (instrução
Normativa MPS/SRP no 12, de 20/06/2006). Apresentou ainda as informações das notas
fiscais/faturas/recibos emitidos pelas cooperativas de trabalho na área de saúde e seu
respectivo cadastro de cooperativas (formato definido na Portaria 42). Forneceu também
sua memória de cálculo das parcelas que compuseram os valores informados nas GFlP's
relativos às bases de cálculo de valores pagos a cooperativas de trabalho.
[...]
5. Contabilidade x registros auxiliares - As informações prestadas na PORT.42 foram
extraídas, segundo a empresa, dos sistemas auxiliares que suportam o plano de saúde
CAPESAUDE, oferecido aos seus usuários, sendo os valores consolidados destes
sistemas auxiliares lançados em sua contabilidade.
6. Divergências - Do confronto entre as informações prestadas no arquivo digital da
PORT. 42 e as contidas nos documentos fiscais, verificam-se diversas inconsistências
entre os valores e datas de emissão dos documentos fiscais lançados no arquivo digital
fornecido no formato da Portaria 42, e os valores e datas de emissão dos documentos
fiscais entregues à Fiscalização. As planilhas contidas no Anexo 1 - Divergências de
valores registrados na contabilidade (Port42) e nas NFS apresentadas (fls. 80 a 94) e no
Anexo 2 - Divergências entre datas de emissão registradas na contabilidade (Port42) e
nas NFS apresentadas (fls. 95 a 98) evidenciam algumas das divergências entre valores
e datas de emissão dos documentos fiscais nelas indicadas, respectivamente.
7. Estes arquivos digitais foram pedidos especificamente nos seguintes termos emitidos
no transcurso da ação fiscal:
- Termo de Início da Ação Fiscal (T IAF), lavrado em 17/03/2008;
- Termo de Intimação para Apresentação de Documentos n° 02 (TIAD 02), lavrado
em 10/04/2008;
- Termo de intimação para Apresentação de Documentos n° 03 (TIAD 03), lavrado em
18/04/2008;
- Termo de Intimação para Apresentação de Documentos n° 05 (TIAD 05), lavrado
em 16/05/2008;
- Termo de Intimação para Apresentação de Documentos n° 09 (TIAD 09), lavrado
em 15/07/2008;
- Termo de Intimação para Apresentação de Documentos n° 11 (TIAD 11), lavrado
em 05/09/2008;
- Termo de Intimação para Apresentação de Documentos n° 12 ("I'IAD 12), lavrado
em 22/09/2008.
8. Como a empresa utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, o
dispositivo legal infringido encontra-se previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso Ill (com a nova redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008 -
DOU de 04/12/2008) e na Lei ni' 10.666, de 08.05.2003 (DOU de 09/05/2003), art. 8°,
combinados com o art. 225, inciso III e §22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de
09.06.03 - DOU de 10/06/2003) do Regulamento da Previdência Social - FIPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, a partir de 01.07.03.”
A empresa foi notificada da autuação através do Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal – TEPF (fls. 68/69) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls.
105/124 em que suscitou os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as razões
em que fundamentava sua pretensão defensiva.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

Os autos foram encaminhados para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em
Acórdão de fls. 133/137, a 13a Turma da DRJ do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode verificar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUMO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/04/2009
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
ARQUIVOS
DIGITAIS
EM
FORMATO
ESTABELECIDO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
informações essas que, no caso de empresa que utiliza sistema de processamento
eletrônico de dados, também devem constar, a partir de 2003, em arquivos digitais, nos
padrões exigidos por esse Órgão (art 32, III, da Lei 8.212/9l, c/c art. 8°, da Lei
10.666/03).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequencia, a empresa foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 06.11.2009 (fls. 139) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 140/160,
protocolado em 24.11.2009, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da inexistência de divergências nas informações prestadas às autoridade
fiscais:
Que não há divergências nas informações prestadas às autoridade fiscais e
que havia cumprido a legislação ao realizar o lançamento de sua
contabilidade de forma discriminada, nos termos do que dispõe o artigo
32, inciso II da Lei n. 8.212/91;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

Que cumpriu estritamente a legislação contábil, sendo que a Resolução n.
563/83 do CRC havia aprovado a NBC T 2.1 que dispunha sobre a
faculdade de se manter a escrituração contábil em livros obrigatórios; e
Que não tinha por incumbência discriminar os pagamentos realizados a
pessoas físicas e jurídicas em contas individualizadas, uma vez que a
contribuição previdenciária patronal somente incidia sobre o pagamento a
pessoas físicas.
(ii)
Da necessidade de redução do valor da multa:
Que a multa deve ser reduzida por força do artigo 283, inciso II, alínea “a”
do Decreto n. 3.048/99 e deve ser fixada no valor mínimo de R$ 6.361,73
previsto no artigo 292 do referido Decreto, uma vez que a autoridade não
constatou a ocorrência de quaisquer circunstâncias agravantes.
(iii)
Do efeito abusivo e confiscatório da multa cobrada no presente auto de
infração:
Que a multa é eminentemente confiscatória e abusiva, sendo que o
princípio da vedação ao tributo com caráter confiscatório previsto no
artigo 15o, inciso IV da Constituição Federal de 1988 também se aplica no
campo das penalidades tributárias.
(iv)
Da falta de razoabilidade na cobrança da multa em questão:
- Que o erro cometido não causou qualquer lesão aos cofres públicos e que
se a autuação prevalecer, o Fisco estará exigindo multa sem que a empresa
tenha tido a intenção de lesar os cofres públicos, de modo que essa
situação acaba demonstrando claramente a falta de razoabilidade da
cobrança da multa.
Com base em tais alegações, a recorrente requer que a Turma julgadora dê
provimento ao presente Recurso Voluntário e reforme o Acórdão n. 12-26.266, proferido pela
DRJ do Rio de Janeiro – RJ e que, ao final, a cobrança seja declarada nula, uma vez que as
divergências apontadas são inexistentes, bem assim que a multa seja reduzida para o valor de R$
6.361,73, nos termos do artigo 283, inciso II, alínea “a” do Decreto n. 3.048/99, combinado com
o artigo 292, inciso I do mesmo Decreto.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da infração à obrigação acessória constante dos artigos 32, III da Lei n.
8.212/91 e 225, III do RPS

De início, verifique-se que a obrigação que as empresas têm de prestar à RFB
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis na forma estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização (CFL 35) apresenta natureza acessória nos termos do
que prescreve o artigo 113, § 2o do Código Tributário Nacional, que, a rigor, dispõe que as
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

obrigações acessórias decorrem da legislação tributária e tem por objeto as prestações previstas
no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos1.
As obrigações acessórias decorrem da “legislação tributária”, que, aliás,
“compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes”, nos termos do que estabelece o artigo 96 do Código Tributário Nacional2. E, aí,
note-se que o artigo 100 do Código Tributário Nacional acabou dispondo acerca das normas
complementas, conforme se pode observar adiante:
“Lei n. 5.172/66
SEÇÃO III - Normas Complementares
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo.” (grifei).
Os atos normativos expedidos pelas autoridade administrativas a que se refere o
artigo 100, inciso I do CTN são, dentre outros, as instruções normativas, os atos declaratórios
normativos, as portarias, as ordens de serviços etc. A título de informação, registre-se que os atos
da Administração no âmbito estrito do Direito Administrativo apenas vinculam os seus
servidores, sendo que em matéria tributária, porém, tais atos da Administração projetam efeitos
perante os próprios contribuintes3.
Fixadas essas premissas iniciais, destaque-se que a legislação previdenciária
dispõe que as empresas são obrigadas a prestar à Receita Federal e ao INSS todas as informações
cadastrais financeiras e contábeis na forma por estabelecida por tais órgãos, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. Confira-se:
“Lei n. 8.212/91
Capítulo X – Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições

1 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 2o A obrigação acessória decorre
da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
2 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da Doutrina e da Jurisprudência.
16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008).
***
Decreto n. 3.048/99
Seção III - Das Obrigações Acessórias
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.”
Pelo que se pode notar, as empresas devem enviar as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Receita Federal e do INSS de acordo com a forma
estabelecida por tais órgãos, de modo que à época dos fatos aqui discutidos tais informações
deveriam ser transmitidas nos moldes das prescrições constantes da Portaria INSS/DIREP n. 42,
de 24 de junho de 2003, publicada no D.O.U. em 30.06.2003. Confira-se:
“Portaria INSS/DIREP no 42, de 24 de junho de 2003
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 66 da Instrução Normativa INSS/DC
no 100, de 18 de dezembro de 2003, a partir de 1o de julho de 2003, quando intimadas
por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS), deverão apresentar documentação
técnica completa e atualizada dos sistemas e os arquivos digitais contendo informações
relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, observadas as
orientações contidas no Anexo único. (Nova redação dada pela Portaria INSS/DIREP no
7 de 20/01/2004 - retificação)
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 01 de julho de 2003 poderão,
por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida neste ato.
§ 2o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 3o As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens "Especificações
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de Acompanhamento" do Anexo
único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1o do
artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida neste Ato,
inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
Art. 2o-A O sistema próprio do INSS a que faz referência o item 3 do Anexo Único,
utilizado para a geração de código de identificação no ato da entrega dos arquivos pela
pessoa jurídica, é o Sistema Gerador de Código (SGC), que está disponível no site
oficial da Previdência Social. (Artigo acrescentado pela Portaria INSS/DIREP no 07, de
20/01/2004 - DOU DE 20/04/2004 – Retificação)
Art. 3o. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria
INSS/DIRAR no 21, de 28 de março de 2003.” (grifei).
No caso em tela, note-se que ainda que a empresa tenha apresentado tanto os
documentos contábeis e folhas de pagamento em meio digital de acordo com o leiaute previsto
no Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, conforme estabelecera a Instrução
Normativa MPS/SRP n. 12, de 06.06.2006, bem como as informações de notas fiscais, faturas e
recibos emitidos pelas cooperativas de trabalho e seus respectivos cadastros em formato definido
na Portaria INSS/DIREP n. 42/2003, o fato é que, a partir do confronto entre as informações
prestadas nos arquivos digitais e as informações contidas nos documentos fiscais, a autoridade
acabou constatando diversas inconsistências entre os valores e datas de emissão dos documentos
fiscais lançados em arquivos digitais fornecidos no formato da Portaria 42 e os valores e datas de
emissão dos documentos fiscais entregues à fiscalização.
Com efeito, a recorrente acabou infringindo a obrigação acessória prevista nos
artigos 32, inciso III da Lei n. 8.212/91 e 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, sendo que suas alegações dizem respeito, basicamente,
à suposta infração cometida ao artigo 32, inciso II da Lei n. 8.212/91, cuja obrigação não se
confunde com a obrigação aqui discutida, restando-se concluir, portanto, que tais fundamentos
não têm o condão de refutar ou afastar a infração tal qual apurada, daí por que as alegações tais
quais formuladas não devem ser aqui acolhidas.

2. Da impossibilidade de redução da multa e da Aplicação da Portaria
Interministerial MPS/MF n. 48/2009

As normas jurídicas que põem as sanções tributários no ordenamento jurídico
integram a subclasse das regras de conduta e ostentam a mesma estrutura da regra-matriz de
incidência, sendo que, diferentemente da regra-matriz de incidência, o antecedente das regras
sancionatórias descreve um fato ilícito qualificado pelo descumprimento de um dever estipulado
na própria norma da obrigação tributária principal ou acessória4.
O antecedente da norma sancionatória, pois, descreve um fato ilícito, antijurídico
– é a não prestação do objeto da relação jurídica tributária principal ou acessória – que em
virtude da sua ocorrência acabará ensejando a aplicação da penalidade cabível, que, aliás, no
caso do descumprimento das obrigações tributárias acessórias, consubstancia-se mais usualmente
na aplicação de multas. É por isso mesmo que o artigo 113, § 3o do Código Tributário Nacional

4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 582/583.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

dispõe que “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
No caso concreto, observe-se, de plano, que a legislação de regência estabelece
que o descumprimento da obrigação acessória previstas nos artigos artigo 32, inciso III da Lei n.
8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/90 apresentam como sanção a aplicação da multa nos termos dos
artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373 do
RPS. Confira-se:
“Lei n. 8.212/91
Capítulo II – Das Demais Disposições
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
***
Decreto n. 3.048/99
Capítulo III – Das Infrações
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.” (grifei).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

Verifique-se que a própria legislação tributária dispõe que os valores ali
constantes expressos em moeda são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
À época da lavratura do presente Auto de Infração encontrava-se vigente a
Portaria Interministerial n. 48, de 12 de fevereiro de 2009, publicada no D.O.U. em 13.02.2009,
a qual dispunha sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social e dava outras
providências. Com efeito, note-se que o artigo 8o, inciso VI da referida Portaria dispunha que o
valor mínimo da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social
era de R$ 13.291,66. Confira-se:
“Portaria Interministerial MPS/MF no 48/2009
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
[...]
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);”
A propósito, a autoridade autuante já havia disposto que à época da lavratura do
auto de infração o valor mínimo da multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91,
combinado com os artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373 do RPS era de R$ 13.291,66 (treze
mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 8o, inciso VI
da Portaria Interministerial MPS/MF n. 48/2009.
Tendo em vista que à época da autuação os valores expressos nos artigos 92 da
Lei n. 8.212/91 e 282, inciso II, alínea “b” do Regulamento da Previdência Social – RPS haviam
sido atualizados por expressa autorização dos artigos 102 da Lei n. 8.212/91 e 373 do RPS a
partir da vigência da Portaria Interministerial MPS/MF n. 48/2009, que, em seu artigo 8o, inciso
VI, previa o valor mínimo de R$ 13.291,66, não há que se cogitar de qualquer redução do valor
da multa, uma vez que a autoridade autuante já havia fixado-a no valor mínimo devidamente
atualizado, de modo que as alegações da recorrente nesse ponto não merecem prosperar.

3. Das alegações de que a multa é abusiva e apresenta caráter confiscatório e
da aplicação da Súmula CARF n. 2

De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada
corretamente com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os
artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

pelo Decreto n. 3.048/99, os quais, à época da autuação, encontravam-se válidos e vigentes5,
restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com o ordenamento
jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então vigentes e, sob
tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade de lançamento
é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do Código Tributário
Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a multa
aplicada com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos
283, inciso II, alínea “b” e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99 não pode ser afastada tal como pretende a empresa recorrente.

5 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, "O lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

4. Das alegações de que a infração não causou qualquer dano ao erário
público e da inteligência do artigo 136 do CTN

É bem verdade que o descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano,
a aplicação de sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. Daí por que a suposta boa-fé da recorrente é, pois, de todo
irrelevante e, por isso mesmo, não tem o condão de anular a autuação, já que no campo das
sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é suficiente para a responsabilização do agente,
sendo que a necessidade do dolo é que deve ser expressamente exigida, quando assim entender o
legislador, tudo isso nos termos do que preceitua o artigo 136 do Código Tributário Nacional,
cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen6:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho7:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De toda sorte, quero deixar claro que de acordo com o artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,

6 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
7 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000119/2009-93

bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou
imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa. Ainda que não tenha pretendido infringir a
legislação, tinha tanto o dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de
fazê-lo, de modo que responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com
açodamento, inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que
caracterizam a já referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.
Por essas razões, entendo que as alegações formuladas pela recorrente no sentido
de que a multa aplicada é desarrazoada e de que a infração não causou qualquer lesão ao erário
público são de todo irrelevantes, porque, nos termos do artigo 136 do Código Tributário
Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital